Tribunal: STF
Processo: Rcl 87567
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por EMBRAPORT – Empresa Brasileira de Terminais Portuários S.A., em 13.11.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Seção Especializada de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Ação Rescisória n. 1013854-91.2025.5.02.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046:



    “MÉRITO 



    Pretende o autor, ora agravante, reforma da decisão que rejeitou o pedido de antecipação de tutela para suspensão de todas as execuções individuais originadas da ação civil pública nº 1001744-13.2016.5.02.0441, da 1ª Vara do Trabalho de Santos.



    De início convém esclarecer que as execuções originadas da Ação Civil Pública constituem ações autônomas, de distribuição livre, o que implica se reconheça da impossibilidade jurídica de suspender um número indeterminado de ações autônomas movidas em face do autor. 



    Um breve parêntesis aqui para esclarecer que a alegação de exagero nos valores executados não prescinde de um juízo de valor lastreado nas provas dos autos, provas que a parte deve exercer o ônus de produzir oportunamente em cada processo executório. É impróprio da ação rescisória tecer juízo de valor sobre os cálculos em ações independentes, ainda que estas execuções tenham como origem a mesma ação civil pública. 



    Ainda que se pudesse afetar ações independentes do objeto desta ação rescisória, condição que assumo ad argumentandum, a valoração probatória dos cálculos ofertados em cada processo constitui óbice intransponível de ser alcançado nesta ação rescisória, já que é defeso nesta esfera a reapreciação de fatos e provas. 



    Reafirmo que não há nestes autos verossimilhança do pleito a justificar a antecipação de tutela. 



    Nego provimento ao agravo interno do autor” (e-doc. 18).



    2. A reclamante afirma que, “na Ação Civil Pública nº 1001744-13.2016.5.02.0441, o TRT da 2ª Região condenou a ora reclamante ao cumprimento de obrigações de fazer/não fazer, especialmente a de ‘se abster de exigir ou permitir a prestação de serviços com horas extras dos seus empregados laborando em turnos ininterruptos de revezamento com jornada de 8 horas, prevista em norma coletiva...’. A decisão também considerou inválida a jornada estipulada em norma coletiva e condenou a empresa ao pagamento de horas extras, indenização por dano moral coletivo” (fl. 3).



    Sustenta que, “em direção oposta, no entanto, este eg. Supremo Tribunal Federal editou, em 28.4.2023, a tese vinculante firmada no Tema nº 1.046/RG, que consagrou a prevalência do negociado sobre o legislado em matéria trabalhista. Tal precedente vinculante foi estabelecido antes, portanto, do trânsito em julgado dos autos da Ação Civil Pública nº 1001744-13.2016.5.02.0441, que ocorreu em 16.11.2023. Dessa forma, o título judicial transitou em julgado já em estado de flagrante e superveniente inconstitucionalidade, consolidando um entendimento que havia sido expressamente invalidado pela Suprema Corte” (fl. 3).



    Relata que, “em razão da patente inconstitucionalidade material do título, a autora ajuizou a Ação Rescisória nº 1013854-91.2025.5.02.0000, requerendo, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do título exequendo até o exame do mérito” (fl. 3).



    Salienta que “já existem mais de 100 execuções individuais lastreadas no título exequendo, várias delas com depósitos judiciais determinados. Este constrangimento judicial, fundado em título inconstitucional, ameaça a continuidade das atividades empresariais da autora e produz dano irreparável de difícil reversão” (fl. 3).



    Ressalta que “em um ato que renova e agrava o desacato à tese vinculante, o TRT negou a tutela provisória. O fez sob a frágil e contraditória alegação de que ‘não há verossimilhança do pleito’ — ignorando que a verossimilhança é máxima, pois se baseia na própria autoridade deste eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 4).



    Explica que “os atos reclamados são este acórdão e a decisão monocrática, proferidos na Ação Rescisória, pois ao se recusar a suspender as execuções individuais fundadas em título inexigível, perpetuou-se a violação direta à autoridade desta Suprema Corte” (fl. 4).



    Destaca que “os autos da Ação Civil Pública nº 1001744- 13.2016.5.02.0441 transitaram em julgado em 16.11.2023, mas a tese de repercussão geral firmada por este eg. STF foi proferida em 2.6.2022” (fl. 11). 



    Requer “o deferimento do pedido liminar para que, cassados os atos reclamados (art. 989, II, do CPC), seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade do título proferido na Ação Civil Pública nº 1001744-13.2016.5.02.0441 e, por consequência, a suspensão do trâmite de todas as execuções individuais dele derivadas, até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 15).



    Pede a procedência da presente Reclamação para “cassar em definitivo os atos reclamados e, confirmando a liminar, determinar a suspensão da exigibilidade do título e das execuções dele decorrentes, até o julgamento de mérito da Ação Rescisória nº 1013854-91.2025.5.02.0000 pelo eg. TRT da 2ª Região” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir a tutela provisória na Ação Rescisória n. 1013854-91.2025.5.02.0000, para suspender as execuções trabalhistas decorrentes do título executivo judicial formalizado na Ação Civil Pública n. 1013854-91.2025.5.02.0000, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    A reclamante aponta como ato reclamado as decisões pelas quais indeferido o requerimento de medida liminar na ação rescisória da origem. Contudo, sua pretensão é a desconstituição da decisão rescindenda, proferida na Ação Civil Pública n. 1013854-91.2025.5.02.0000, transitada em julgado em 16.11.2023, conforme certidão expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região (e-doc. 15).



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF).’ 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8.  A argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora